Tribunal: TJSP
Processo: 1501644-25.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Furto qualificado.
Princípio da bagatela. Guarda sol e cadeira de praia. Bens avaliados pelos próprios policiais militares em aproximadamente R$ 120,00. Presentes os critérios para o reconhecimento da insignificância.
Reincidência e maus antecedentes não impedem a configuração da insignificância, tendo em vista que se analisa o fato, e não a pessoa do imputado. Os antecedentes do

Ementa:
Apelação. Furto qualificado.
Princípio da bagatela. Guarda sol e cadeira de praia. Bens avaliados pelos próprios policiais militares em aproximadamente R$ 120,00. Presentes os critérios para o reconhecimento da insignificância.
Reincidência e maus antecedentes não impedem a configuração da insignificância, tendo em vista que se analisa o fato, e não a pessoa do imputado. Os antecedentes do réu em processo penal não integram o juízo de tipicidade.
Provimento do apelo defensório.